Tribunal: TJES
Processo: 5011332-70.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011332-70.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KAMILA REGATTIERI OLIVEIRA BRANDAO
RECORRIDO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5011332-70.2021.8.08.0024

Recorrente:
KAMILA REGATTIERI OLIVEIRA BRANDAO

Recorrida:
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR.
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ENUNCIADO Nº 39 DO FONAJE. VALOR DA CAUSA DEVE CORRESPONDER AO PROVEITO ECONÔMICO ALMEJADO. O CONTRATO FOI CANCELADO NA VIA ADMINISTRATIVA. O OBJETO DA AÇÃO É A ANULAÇÃO DAS CLÁUSULAS QUE OBSTA O RECEBIMENTO INTEGRAL DO VALOR ADIMPLIDO. PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c restituição de quantia paga e indenização por danos morais ajuizada por
KAMILA REGATTIERI OLIVEIRA BRANDÃO
em face de
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

A parte autora narrou que na tentativa de adquirir um imóvel, encontrou um anúncio no site OLX informando a possibilidade de entrada acessível e pagamento das parcelas já no imóvel. Relata que ao contatar a vendedora, foi convencida a aderir a um consórcio sob a promessa de que seria contemplada na primeira assembleia. Para tanto, aderiu a um plano de R$200.000,00, utilizando um lance embutido de R$70.000,00, com pagamento inicial de R$8.803,25.

Destaca, entretanto, que não foi contemplada conforme prometido. Posteriormente, ao pesquisar sobre a dinâmica do consórcio, percebeu que foi induzida a erro, pois a quantia inicial paga consistia em taxa de adesão e não garantia a contemplação. Sentindo-se lesada, pleiteou a nulidade do contrato, a restituição dos valores pagos e a indenização por danos morais.

O juízo de origem reconheceu a incompetência do Juizado Especial Cível para julgar a demanda, sob o fundamento de que o valor total do contrato superaria o limite de 40 salários mínimos previsto na Lei 9.099/95. Com base nisso, extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, inciso II, da referida lei.

A parte autora interpôs recurso sustentando que a sentença não considerou corretamente o proveito econômico da ação, que se limita à restituição dos valores pagos e aos danos morais pleiteados, e não ao valor integral do contrato. Argumentou que a jurisprudência majoritária, além do Enunciado 39 do FONAJE e do CPC, reforçam que a competência deve ser definida pelo valor discutido na demanda e não pelo montante total do contrato. Requereu a anulação da sentença e o retorno dos autos para julgamento do mérito.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita à autora/recorrente.

A controvérsia cinge-se à definição da competência do Juizado Especial e à análise dos pedidos formulados pela recorrente.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de
anulação da sentença
.

Inicialmente, observa-se que o valor da causa foi atribuído em R$18.000,00, correspondendo ao montante pago pela consumidora, somado ao pedido de indenização por danos morais.

Entendo que não merece prevalecer a alegação de incompetência do Juizado Especial para julgar a demanda em razão do valor da causa. Isso porque, conforme dispõe o Enunciado 30 do FONAJE, “
O valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido
”.

Nesse sentido também entendeu o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. CONTEÚDO ECONÔMICO DA DEMANDA. REVISÃO PARCIAL DO CONTRATO. INAPLICABILIDADE DO ART. 259, V, DO CPC. DECISÃO MANTIDA.

1. A jurisprudência do STJ preconiza que o valor da causa seja fixado de acordo com o verdadeiro conteúdo patrimonial imediato da demanda, tendo em vista o proveito econômico a ser auferido pela parte.

2.
No caso concreto, o debate diz respeito à revisão parcial do contrato, sendo inaplicável, dessa forma, o disposto no art. 259, V, do CPC, fixando-se o valor da causa no limite do benefício patrimonial pretendido na demanda inicial.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 405.027/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/9/2014, DJe de 18/9/2014.) (g.n)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. CONTEÚDO ECONÔMICO DA DEMANDA. REVISÃO PARCIAL DO CONTRATO. INAPLICABILIDADE DO ART. 259, V, DO CPC.

1. O valor da causa deve ser fixado levando-se em conta o proveito econômico perseguido na demanda.

2. Se a pretensão visa apenas a revisão parcial do contrato, do que consta em algumas cláusulas da avença, inaplicável o art. 259, V, do CPC.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no Ag n. 1.253.347/ES, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2010, DJe de 24/9/2010.)

Assim, no caso em tela, nota-se que o valor da causa é a soma do pedido de indenização por
dano material (R$8.803,25)
e
dano moral
(valor a ser arbitrado pelo juízo), de modo que tal quantia não supera o valor de alçada.
Além disso, verifica-se que o contrato objeto da lide já foi cancelado na via administrativa e
a autora não pretende a anulação global do contrato, mas apenas a anulação das cláusulas que obsta o recebimento na integralidade do valor já adimplido.

Dessa forma, tendo em vista que a competência é dos juizados para processar e julgar a presente lide, entendo pela anulação da sentença recorrida. Isso porque, caso houvesse a apreciação do mérito por esta Turma e o julgamento fosse desfavorável às recorridas, feriria o princípio do duplo grau de jurisdição, uma vez que contra as decisões das turmas Recursais são cabíveis apenas embargos de declaração e Recurso Extraordinário, os quais não têm o condão de reanálise dos fatos.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto para
DAR-
LHE PROVIMENTO,
a fim de ANULAR a sentença proferida, e DETERMINAR o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

Sem custas e honorários.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)